Tribunal: TJMT
Processo: 1011372-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011372-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito bancário. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. embargos de declaração. ausência de efeitos infringentes. contraditório preservado. honorários de administrador-depositário. preclusão. gratuidade da justiça. presunção relativa afastada. capacidade financeira demonstrada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e manteve a obrigação do executado de arcar com honorários de administrador-depositário fixados em R$ 2.000,00 mensais pelo prazo de três meses, no bojo de execução de título extrajudicial.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do agravante para se manifestar sobre embargos de declaração da exequente, supostamente infringentes, configura nulidade por violação ao contraditório; (ii) saber se é possível a revisão dos honorários do administrador-depositário diante da alegada desproporcionalidade; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração acolhidos na origem não produziram efeitos modificativos autônomos, limitando-se à correção de contradição interna do próprio juízo, com restauração de comando anterior que já atribuía ao executado a responsabilidade pelas despesas, inexistindo prejuízo ou inovação jurídica apta a exigir prévia oitiva da parte contrária.

4. A insurgência quanto ao valor dos honorários do administrador-depositário encontra-se atingida pela preclusão temporal, uma vez que o agravante, regularmente intimado da proposta apresentada, deixou de se manifestar no momento oportuno, operando-se a perda da faculdade processual, nos termos do art. 223 do CPC.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. No caso, a condição de profissional liberal ativo, aliada à existência de faturamento empresarial submetido à constrição judicial, revela capacidade econômica incompatível com o benefício, especialmente diante da ausência de qualquer comprovação documental da alegada insuficiência financeira.

6. A coerência do sistema processual impede o reconhecimento simultâneo de capacidade financeira para suportar penhora de faturamento e incapacidade para arcar com despesas inerentes à própria execução, sob pena de contradição lógica e distorção do instituto da gratuidade da justiça.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento: “1. A correção de contradição interna por meio de embargos de declaração, sem inovação no conteúdo decisório, dispensa a prévia intimação da parte contrária. 2. Opera-se a preclusão quanto à impugnação de honorários quando a parte, intimada, deixa de se manifestar no momento oportuno. 3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, especialmente quando ausente prova mínima em sentido contrário.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 1001922-84.2022.8.11.0041 dos autos de origem), movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT em face do agravante, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e manteve a determinação para que o devedor procedesse ao recolhimento da primeira parcela dos honorários do administrador-depositário, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias (cf. Id. no 223699319 dos autos de origem).

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração (Id. no 221856901) contra a decisão de Id. no 220714118, arguindo nulidade por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em razão da ausência de intimação para contrarrazoar os embargos da exequente. Subsidiariamente, requereu a revisão do valor dos honorários do administrador-depositário, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais pelo prazo de três meses, e a concessão da gratuidade da justiça para o seu custeio. A decisão ora agravada (Id. no 223699319) rejeitou os embargos, indeferiu a revisão dos honorários e negou a gratuidade da justiça, por ausência de comprovação documental da hipossuficiência, determinando a intimação do executado para recolher a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, três teses. A primeira consiste na nulidade da decisão de Id. no 220714118, por alegada violação ao contraditório, ao argumento de que os embargos de declaração opostos pela exequente possuíam nítido caráter infringente, uma vez que o seu acolhimento implicou modificação substancial da responsabilidade financeira do executado, sendo, portanto, imprescindível a prévia intimação do embargado para manifestação, sob pena de nulidade do pronunciamento judicial.

A segunda tese refere-se à desproporcionalidade dos honorários fixados em favor do administrador-depositário, no montante total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante da grave situação econômica enfrentada pelo agravante, agravada pelos impactos da pandemia de COVID-19, pelo falecimento recente de sua cônjuge e pela existência de penhora de faturamento em curso.

Por fim, sustenta o indeferimento indevido do pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não podendo ser afastada unicamente em razão de o requerente exercer atividade profissional liberal, sem a presença de elementos concretos nos autos aptos a infirmar tal presunção.

Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a exigibilidade dos honorários do administrador-depositário. No mérito, pugna pela anulação da decisão de Id. no 220714118 e, por consequência, da decisão agravada, com determinação de intimação para contrarrazoar os embargos da exequente; ou, subsidiariamente, pela transferência integral do encargo à Agravada, com fundamento no princípio da causalidade; ou, ainda, pela concessão da gratuidade parcial para o custeio dos referidos honorários, nos termos do art. 98, §5o, do CPC (cf. Id. no 353785378).

Por decisão, foi deferida a gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso e concedido o efeito suspensivo para sobrestar a exigibilidade do recolhimento dos honorários do administrador-depositário até o julgamento definitivo do presente agravo (cf. Id. no 355019854).

Nas contrarrazões, a Agravada refuta os argumentos recursais, requer a revogação da gratuidade provisória e do efeito suspensivo deferidos, e pugna pelo desprovimento integral do recurso, com condenação do agravante em honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC (cf. Id. no 358597360).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou seus embargos de declaração, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e manteve a determinação para que procedesse ao recolhimento da primeira parcela dos honorários do administrador-depositário, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de quinze dias.

O agravante sustenta, em síntese, três teses: nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração da exequente por ausência de sua prévia intimação para contrarrazoar, dado o alegado caráter infringente da medida; desproporcionalidade dos honorários do administrador-depositário, fixados em R$ 2.000,00 mensais pelo prazo de três meses; e indeferimento indevido da gratuidade da justiça, em razão da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, §3o, do CPC.

Quanto à alegada nulidade por violação ao contraditório, a tese não merece acolhimento. É certo que os embargos de declaração podem, excepcionalmente, produzir efeitos infringentes quando, sanada omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a prévia intimação do embargado para manifestação. Nesse sentido: “A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.” (STJ — AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/03/2023, DJe 22/03/2023).

Ocorre que o exame cronológico das decisões do juízo de origem afasta, com clareza, a hipótese descrita pelo agravante. A decisão de Id. no 188323192 nomeou o administrador-depositário e estabeleceu expressamente que “as despesas com a administração correrão por conta do devedor/executado”, determinação original que nunca foi impugnada pelo agravante no momento próprio. A decisão subsequente de Id. no 207296285, ao apreciar a impugnação da exequente quanto ao valor dos honorários, inverteu por equívoco essa responsabilidade, determinando que a própria exequente procedesse ao recolhimento da primeira parcela, em flagrante contradição com o comando anteriormente exarado. Os embargos de declaração da agravada (Id. no 208089933) limitaram-se a apontar essa contradição interna. A decisão de Id. no 220714118, ao acolhê-los, não inovou nem criou obrigação nova em desfavor do executado: apenas restaurou a responsabilidade que já lhe fora atribuída desde o início, corrigindo equívoco que jamais deveria ter sido cometido.

Para que se configurasse efeito infringente em prejuízo do agravante, seria necessário que ele houvesse adquirido, legitimamente, uma posição jurídica favorável que a decisão embargada viesse a desconstituir. Isso não ocorreu. A decisão de Id. no 207296285 foi um equívoco do próprio juízo, e o agravante jamais deveria ter sido por ela beneficiado. A correção de contradição interna entre as próprias decisões do juízo, restaurando o estado jurídico original nunca impugnado pelo executado, é exercício regular da função integrativa dos embargos de declaração, que prescinde de intimação da parte contrária. Rejeita-se, portanto, a tese de nulidade.

No que tange à desproporcionalidade dos honorários do administrador-depositário, verifica-se que a matéria está fulminada pela preclusão temporal. A proposta de honorários do profissional nomeado foi juntada aos autos em 23/05/2025 (Id. no 195063442), tendo as partes sido devidamente intimadas para se manifestar. Somente a exequente apresentou impugnação. O agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para qualquer manifestação. A inércia da parte em se manifestar no momento oportuno acarreta a perda da faculdade processual correspondente, nos termos do art. 223 do CPC, não sendo lícito rediscutir em sede recursal matéria sobre a qual operou-se a preclusão por desídia própria. Nada há a prover neste ponto.

Quanto à gratuidade da justiça, a questão deve ser examinada à luz do entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, em que a Corte Especial estabeleceu que: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.” (STJ — REsp 1.988.687/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/09/2025 — Tema 1.178).

Desse precedente extrai-se que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando existem nos autos elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, desde que identificados de modo preciso e sem que sirvam como critério objetivo isolado. No caso concreto, esses elementos estão presentes de forma inequívoca. O agravante é cirurgião-dentista em pleno exercício de atividade profissional liberal remunerada, fato incontroverso, afirmado pelo próprio recorrente em suas razões recursais. Ademais, é titular de empresa com faturamento corrente em volume suficiente para suportar a constrição judicial de 15% deferida pelo juízo de origem. A própria existência dessa penhora de faturamento em curso demonstra cabalmente que a empresa possui receita regular. Seria contraditório reconhecer faturamento suficiente para a penhora e, simultaneamente, reconhecer hipossuficiência para custear o profissional nomeado para administrar essa mesma receita. Some-se a isso o fato de que, em nenhuma das oportunidades que teve nos autos de origem nem nas razões do presente agravo, o recorrente juntou qualquer documento que minimamente corroborasse a declaração de hipossuficiência, sequer declaração de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de renda. A ausência total de qualquer elemento documental, conjugada com os indícios concretos de capacidade financeira, afasta a presunção do art. 99, §3o, do CPC.

Indefere-se, portanto, a gratuidade da justiça.

Afastadas integralmente as teses recursais, fica revogado o efeito suspensivo deferido por decisão liminar, determinando-se o imediato prosseguimento da execução quanto à exigibilidade dos honorários do administrador-depositário, com a retomada do prazo para recolhimento pelo agravante.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026